Tribunal: TJES
Processo: 5011893-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011893-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIQUE DE OLIVEIRA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011893-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIQUE DE OLIVEIRA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RANILLA BOONE - ES34894

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO
TOTAL

NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA.
INTERPRETAÇÃO DA REGRA DO ART. 126, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO Nº
391/2021
, DO C
NJ
.
ACUSADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES NA UNIDADE PRISIONAL
. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO.
REMIÇÃO DAS HORAS DO
ENSINO MÉDIO
. POSSIBILIDADE.
ACRÉSCIMO DE 1/
3
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O objetivo da remição é de recompensar o preso pelo esforço que demonstra em crescer intelectualmente por galgar os diversos níveis de educação, não simplesmente reduzir a pena.

2. A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional impede a concessão da remição por estudo nos termos da Recomendação n. 44/2013, porquanto, consoante a leitura da norma, conjugada com a interpretação mais ampla do art. 126 da Lei de Execução Penal, seria necessária a obtenção, por esforço próprio, de aprovação em exame nacional que certifique o ensino médio a jovens e adultos. Precedentes. STJ.

3. Quanto ao 1º ano, as horas estudas não foram computadas para cálculo de remição. Entretanto, no que diz respeito ao 2º ano, o apenado já teve a sua pena remida, conforme movimento 284.1, do SEEU.

4. A aprovação no ENCCEJA deve ser aplicada de forma proporcional em relação ao 3º ano do Ensino Médio, pois, neste caso, não haverá a aplicação do benefício em duplicidade. Já no que tange às horas estudadas no 1º ano (movimentos 22.1 e 30.1, do SEEU), estas devem ser consideradas e remidas na forma da Lei de Execução Penal.

5. A conclusão do ensino médio concretizou-se durante o cumprimento da pena, de maneira que o apenado faz jus ao acréscimo de 1/3 no tempo a ser remido, devendo este incidir sobre a soma das horas estudadas durante todo esse período.

6. A possibilidade de concessão do livramento condicional exige análise de requisitos objetivos e subjetivos, razão pela qual sua aferição por este Tribunal implicaria em indevida supressão de instância.

7.
R
ecurso
conhecido, e no mérito,

parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011893-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIQUE DE OLIVEIRA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RANILLA BOONE - ES34894

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍ
RITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
CAIQUE OLIVEIRA COSTA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES (Id. 9506780), nos autos da Execução tombada sob o nº 0007563-66.2016.8.08.0008, por meio da qual fora indeferido o pedido de remição da pena em razão de sua aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Nas razões recursais (Id. 9506781), a Defesa busca a reforma da decisão, para que seja concedida a remição de pena em favor do agravante.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O juízo executório indeferiu o pleito defensivo quanto à remição por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) por entender que o apenado estudou na unidade prisional enquanto cursava o ensino médio, já recebendo, assim, a remição pela frequência regular na escola.

A d. Defesa pugna pela remição da pena do agravante em razão da aprovação no ENCCEJA por ter concluído o Ensino Médio, alegando que deve prevalecer a remição sobre carga horária que for mais favorável ao preso.

Extrai-se do caderno processual que, o apenado frequentava o 1º ano (movimentos 22.1 e 30.1, do SEEU) e o 2º ano (movimentos 188.1 e 194.1, do SEEU) do Ensino Médio, no interior do estabelecimento prisional.

O art. 126, da Lei de Execuções Penais, garante ao apenado a remição pelos estudos, na proporção de um 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, com carga horária distribuída, no mínimo, em 03 (três dias), tanto para atividades realizadas de modo presencial, quanto à distância, incluindo-se o ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional.

Nesse contexto, objetivando regulamentar as atividades educacionais complementares para o fim de remição da pena pelo estudo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391/2021, que, em seu art. 3º, parágrafo único, disciplina o seguinte:

“Art. 3º: O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros)
e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4
o
da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto nº art. 126, § 5º, da LEP.”

No caso, o apenado, fora beneficiado anteriormente por remições da pena (movimento 234.1, do SEEU) em razão aos estudos realizados na unidade prisional (movimentos 188.1 e 194.1, do SEEU), conforme consta na aba “incidentes concedidos”, do SEEU (Id. 19233954 e 19397451). No entanto, não recebeu a remição relacionada ao 1º ano do Ensino Médio (movimentos 22.1 e 30.1, do SEEU).

Aduz o juízo
a quo
que o apenado não possui direito a remição pela aprovação no ENCCEJA, tendo em vista que ele estava vinculado a atividades regulares de ensino dentro do estabelecimento penal, de modo que obteve a remição (movimento 284.1, do SEEU) referente a esse tempo de estudo.

É pacífico o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, de que o

benefício da remição deve ser aplicado na situação em que o apenado obtém a aprovação no ENCCEJA ou ENEM, porquanto configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126, da Lei de Execuções Penais e a Recomendação n° 44/2013 do CNJ.

Contudo, o objetivo da remição é de recompensar o preso pelo esforço que demonstra em crescer intelectualmente por galgar os diversos níveis de educação, não simplesmente reduzir a pena.

Assim, a Resolução nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça diz respeito aos apenados
que
não estejam vinculados
a atividades regulares de ensino na unidade prisional e que, por conta própria, obt
ê
m a aprovação no ensino fundamental ou médio
.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO. REMIÇÃO POR ESTUDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. “
A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional impede a concessão da remição por estudo nos termos da Recomendação n. 44/2013, porquanto, consoante a leitura da norma, conjugada com a interpretação mais ampla do art. 126 da Lei de Execução Penal, seria necessária a obtenção, por esforço próprio, de aprovação em exame nacional que certifique o ensino médio a jovens e adultos
” (AgRg no HC 468.735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 615.151/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Relembro que no caso dos autos, o apenado estava vinculado a instituição de ensino no que se refere ao 1º e 2º ano do Ensino Médio, contudo, quanto ao 3º ano, não há evidências de que estava vinculado a qualquer entidade de ensino.

Quanto ao 1º ano, as horas estudas não foram computadas para cálculo de remição. Entretanto, no que diz respeito ao 2º ano, o apenado já teve a sua pena remida, conforme movimento 284.1, do SEEU.

Com efeito, entendo que a aprovação no ENCCEJA deve ser aplicada de forma proporcional em relação ao 3º ano do Ensino Médio, pois, neste caso, não haverá a aplicação do benefício em duplicidade. Já no que tange às horas estudadas no 1º ano (movimentos 22.1 e 30.1, do SEEU), estas devem ser consideradas e remidas na forma da Lei de Execução Penal.

Vale destacar que a duração total do Ensino médio é de 2400 horas, sendo 800 horas mínimas a serem realizadas por ano. Sendo assim, o apenado teve a sua pena remida relativa apenas ao 2º ano, restando realizar os cálculos referentes às 800 horas do 3º ano.

Nesse quadrante, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento similar sobre as horas do Ensino Médio:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CARGA HORÁRIA. ENSINO MÉDIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Considerando a Lei n. 9.394/96 e as Resoluções n. 03/10 do CNE e n. 44/13 do CNJ,
a aprovação no ENCCEJA para ensino médio acarreta presunção de que o recorrente estudou 1200 horas, ou seja, 50% das 2400 horas necessárias para concluir 3 anos de ensino médio que possui carga horária mínima de 800 horas por ano.
Precedentes.

1.1. Nos termos do art. 126, § 1º, da LEP, a cada 12 horas se tem 1 dia de remição, fazendo o recorrente jus a 100 dias de remição.

1.2.
Diante de certificação da conclusão do curso, cabível ainda o acréscimo de 1/3, ante a aplicação do art. 126, § 5º, da LEP, totalizando 133 dias de remição.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.947.154/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Outrossim, destaca-se que a conclusão do ensino médio concretizou-se durante o cumprimento da pena, de maneira que o apenado faz jus ao acréscimo de 1/3 no tempo a ser remido, devendo este incidir sobre a soma das horas estudadas durante todo esse período.

Já no que tange à concessão do livramento condicional, observo que o juízo
a quo
, em 02/9/2023, indeferiu este pedido com base na ausência do requisito subjetivo (movimento 359.1, do SEEU). Com efeito, a aferição destes requisitos por este Tribunal acarretaria em indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para que o juízo
a quo
considere a remição de pena das horas referentes ao 3º ano Ensino Médio pelo ENCCEJA, a remição por estudo relativo ao 1º ano e o acréscimo de 1/3.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)